Tribunal: TJDFT
Processo: 0731509-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731509-96.2024.8.07.0000 DESPACHO Intime-se a primeira agravada, JO Comércio de Papéis e Serviços Gráficos, por AR, conforme requerido no id 64476588. Após, conclusos Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator